Tribunal: TJPA
Processo: 0004621-48.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004621-48.2012.8.14.0133

APELANTE: CATEDRAL ENGENHARIA LTDA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. OBRA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APELO DA EMPRESA DEMANDANTE. MEDIÇÕES E NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA POR PARTE DO FISCAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. VERBA HONORÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS §§ 2º, 3º E 5º DO ART. 85 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A empresa apelante ajuizou ação de cobrança em face do município apelado, objetivando o pagamento de crédito referente a contrato administrativo, cujo objeto consistia na construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O Juízo a quo realizou o julgamento antecipado do mérito, decidindo pela improcedência do pedido formulado na peça vestibular e condenando a requerente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

2. Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado, pois as notas fiscais e as medições juntadas não possuem assinaturas do fiscal do contrato no campo destinado a comprovar a realização dos serviços de engenharia, ou seja, não há qualquer atesto que comprove a efetiva execução das parcelas cobradas. A recorrente também não apresentou comprovação de que a obra contratada foi concluída e entregue.

3. A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento. Arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64. Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.

4. Considerando a ausência de atesto nas medições e nas notas fiscais apresentadas, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado. Destaca-se que, ao pedir julgamento antecipado do mérito, a demandante renunciou à produção de outras provas.

5. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal referente ao pagamento deve ser rejeitada.

6. Quanto aos honorários advocatícios, a sentença deve ser parcialmente reformada. O valor da causa representa aproximadamente 592 (quinhentos e noventa e dois) salários-mínimos. Por conseguinte, os honorários devem ser fixados com observância dos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/5/2024 a 27/5/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0004621-48.2012.8.14.0133

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: CATEDRAL ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE MARITUBA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto
por
CATEDRAL ENGENHARIA LTDA
(ID 16853024) contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marituba
(ID 16853008), que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A empresa apelante ajuizou ação de cobrança em face do município de Marituba, objetivando o pagamento do valor originário de R$ 835.752,23 (oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), sob alegação de inadimplência do ente federativo, referente ao contrato nº. 20100300, cujo objeto consistia na construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA PORTE II).

O Juízo
a quo
realizou o julgamento antecipado do mérito, decidindo pela improcedência do pedido formulado na peça vestibular e condenando a requerente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, conforme consta na sentença ID 16853008.

Inconformada, a empresa demandante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: a) má apreciação das provas, pois os documentos juntados comprovariam a existência do débito cobrado; b) exorbitância dos honorários de sucumbência, considerando que foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ao final, pede a reforma da sentença, de modo que seu pedido seja julgado procedente. Alternativamente, pugna pela redução da verba honorária.

O município apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16947500, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CATEDRAL ENGENHARIA LTDA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marituba
, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada pela recorrente.

De acordo com a inicial, a empresa demandante seria credora da quantia de R$ 835.752,23 (oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), referente ao contrato administrativo nº. 20100300, cujo objeto consistia na construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA PORTE II), no referido município.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

III — DISPOSITIVO.

Diante da fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, fazendo-o com fundamento nos arts. 316 e 487, 1, e 490 do Código de Processo Civil vigente.

Diante da sucumbência da autora, esta fica obrigada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios no valor equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Havendo interposição de apelação, cumpra-se o disposto no art. 1.010 do CPC, independentemente de nova conclusão.

Publique-se. Intime-se”. (Grifo nosso).

Inconformada, a empresa demandante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: a) má apreciação das provas, pois os documentos juntados comprovariam a existência do débito cobrado; b) exorbitância dos honorários de sucumbência, considerando que foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ao final, pede a reforma da sentença, de modo que seu pedido seja julgado procedente. Alternativamente, pugna pela redução da verba honorária.

Buscando comprovar o crédito alegado, a empresa autora juntou os seguintes documentos: 1) Contrato administrativo nº. 20100300 (ID 16852983); 2) Ordem de serviço (ID 16852984, p. 4-8); 3) Primeiro termo de aditamento ao contrato (ID 16852984); 4) Requerimentos administrativos relativos ao referido contrato (ID 16852985, p. 5-7); 5) Planilhas de cálculos relativos ao débito alegado (ID’s 16852985 a 16852986, p. 2); 6) Planilha de aditamento de aditamento ao objeto contratado (ID 16852986, p. 3-5); 7) Planilha de cálculos de atualização monetária (ID’s 16852986, p. 6, a 16852987, p. 4); 8) Planilhas de medição (ID’s 16852987, p.10, a 16852988, p. 6); 9) Notas fiscais e extratos bancários (ID’s 16852988, p. 7, a 16852992, p. 2); 10) Nota de empenho global (ID 16853004, p. 10-11).

Entretanto, tais documentos não constituem prova idônea do crédito alegado, pois as medições e as notas fiscais apresentadas não possuem assinaturas ou atestos de recebimento.

Os arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64 assim dispõem:

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação
.

Art. 63.
A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito
.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço
”. (Grifo nosso).

A partir da leitura dos dispositivos acima, observa que a execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento.

Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.

No caso concreto, conforme já assinalado, as notas fiscais e as medições juntadas não possuem assinaturas do fiscal do contrato no campo destinado a comprovar a realização dos serviços de engenharia, ou seja, não há qualquer atesto que comprove a efetiva execução das parcelas cobradas.

O contrato administrativo indicado na inicial foi celebrado sob a vigência da Lei nº. 8.666/93, cujo art. 67 estabelecia o seguinte:

“Art. 67.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado
, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

§ 1º
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados
.

§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes”. (Grifo nosso).

Verifica-se que cabia ao fiscal do contrato atestar as medições e as notas fiscais referentes aos valores cobrados pela empresa.

Em conformidade com a disposição legal acima transcrita, a Cláusula Décima Oitava do contrato, especificamente no subitem 1.1, estabeleceu que
“somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização”
.

Não há nos autos medições que estejam assinadas pelo fiscal do contrato e que correspondam aos valores cobrados. A recorrente também não apresentou comprovação de que a obra contratada foi concluída e entregue.

Considerando a ausência de atesto nas medições e nas notas fiscais apresentadas, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado.

Destaca-se que, ao pedir julgamento antecipado do mérito, conforme consta na petição ID 16853007, p. 10, a demandante renunciou à produção de outras provas.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal referente ao pagamento deve ser rejeitada.

Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.
MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE QUADRA EM ESCOLA MUNICIPAL. NOTA FISCAL E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE ATESTO OU ACEITE. ÔNUS PROCESSUAL DA AUTORA NÃO ATENDIDO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Não se acolhe a preliminar de ausência de impugnação específica da sentença, porquanto é possível extrair das razões recursais a intenção da apelante em obter a reforma do julgado, com base na alegação de que houve comprovação da execução do serviço cobrado e materializado no relatório de medição e na Nota Fiscal que aparelha a inicial, além de trazer pedido expresso de reforma do julgado, motivo pelo qual restaram cumpridos os ditames do art. 1.010 do CPC. 2. No mérito, resta incontroversa a contratação da empresa autora pelo ente municipal apelado, cujo objeto consistiu na construção de uma quadra coberta em escola municipal, porém
a autora/apelante juntou apenas Nota Fiscal e medição, representativos do saldo de contrato cobrado, os quais são documentos unilaterais que não comprovam a execução do serviço, sendo certo que não foi juntado o imprescindível atesto ou aceite dos serviços pela municipalidade, em atenção às disposições contratuais e legais de regência. 3. Assim, não logrou a apelante comprovar a efetiva execução dos serviços prestados, desatendendo à regra do art. 373, I, do CPC.
4. Recurso improvido. (TJTO, Apelação Cível, 0000244-84.2019.8.27.2733, Rel. SILVANA MARIA PARFIENIUK, 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 13/07/2022, DJe 20/07/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, prevalece a regra ordinária do ônus probatório disposta no art. 373 do CPC/2015, segundo a qual incube ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao “réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”; 2. Dentro do rito orçamentário público, conforme dispõe o art. 62 da Lei Federal n. 4.320/1964, “o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação”, que “consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito” (art. 63);

3. A formalização do aditivo contratual, embora indique a pretensão dos novos serviços, não comprova, por si só, a efetiva execução, competindo ao contratado proceder os registros e documentação do que prestou para subsidiar eventual cobrança, o que não foi realizado; 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0016717-09.2010.8.08.0012, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A controvérsia resume-se na existência ou não de dívida do Município de Manaus em relação a empresa apelante, em razão de suposta realização de serviços de engenharia para execução de obras por solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SEMINF); II. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que ausente qualquer documento ou mesmo testemunhas de que os serviços tenham sido solicitados pela SEMINF e realizados pela empresa Teplan Construtora Indústria e Comércio LTDA;
III. Em relação à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, perceba-se que esta não condiz com a verdade dos autos, uma vez que o Juízo a quo analisou todas as questões de fato e de direito que lhe foram postas, externando com precisão as suas razões de decidir; IV. Sentença mantida; V. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0612726-39.2018.8.04.0001 Manaus, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 06/06/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2022)”. (Grifo nosso).

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença deve ser parcialmente reformada. Explico.

O valor da causa é de R$ 835.752,23 (oitocentos trinta e cinco mil, setecentos cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), o que representa aproximadamente 592 (quinhentos e noventa e dois) salários-mínimos.

Por conseguinte, os honorários devem ser fixados com observância dos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (Grifo nosso).

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
. (Grifo nosso).

De acordo com as regras dos dispositivos acima transcritos, até o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento). Sobre a quantia acima de 200 (duzentos) salários-mínimos, até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, os honorários devem ser arbitrados entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento).

Para corroborar a explanação acima, cito a Lição de Leonardo Carneiro da Cunha (
in
A fazenda pública em juízo. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 183 (livro digital):

(...)

Os percentuais devem incidir sobre o valor da condenação. Não havendo condenação, a fixação deve ser feita com base no proveito econômico obtido pelo vencedor.
Não havendo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor dos honorários deve ser fixado sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 4º, III).

Quando a condenação, o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa, conforme o caso, for superior a 200 (duzentos) salários mínimos (que é o limite do inciso I),
a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, no que exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente (CPC, art. 85, § 5º)
.

Assim, se, por exemplo, o valor da condenação, do benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for de 100 (cem) salários mínimos, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), aplicando-se o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC. Se, todavia, o valor da condenação, do benefício econômico ou da causa for, por exemplo, de 300 (trezentos) salários mínimos, o valor dos honorários será fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre 200 (duzentos) salários mínimos, ao que se acresce a fixação entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre 100 (cem) salários mínimos.

Tome-se como exemplo um caso em que o valor da condenação, do benefício econômico obtido ou o valor da causa seja equivalente a 200.000 (duzentos mil) salários mínimos. Nesse caso, os honorários terão seu valor fixado da seguinte forma: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre 200 (duzentos) salários mínimos, ao que se acresce a fixação entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre 1.800 (mil e oitocentos) salários mínimos, adicionado da fixação entre 5% (cinco por cento) e 8% (oito por cento) sobre 18.000 (dezoito mil) salários mínimos.

Daí se adiciona mais uma fixação entre 3% (três por cento) e 5% (cinco por cento) sobre 80.000 (oitenta mil) salários mínimos, somando-se mais outra fixação entre 1% (um por cento) e 3% (três por cento) sobre 100.000 (cem mil) salários mínimos
. (Grifo nosso).

Assim, a sentença deve ser ajustada para enquadrar o percentual dos honorários advocatícios às regras contidas nos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC.

Portanto, considerando o valor da causa, bem como os demais critérios previstos nos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC, voto no sentido de ajustar a fixação de honorários da seguinte forma: 1) aplicação de 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos; 2) fixação de 8% (oito por cento) sobre a quantia excedente.

Para corroborar o ajuste em tela, cito a Jurisprudência do STJ, exemplificada pelos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL.
LIMITES E CRITÉRIOS DOS § 2º, §3º, §4º, §5º, §6º e §8º DO ART. 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076. APLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DA ADC 71 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A Corte Especial do STJ, na assentada de 16/3/2022, no âmbito do REsp 1.850.512/SP, e outros, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.076), fixou as seguintes teses: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)

- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:

(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2. Por ocasião do julgamento dos recursos especiais repetitivos no Tema 1.076, foi determinado o retorno dos autos à origem a fim de que a fixação dos honorários advocatícios observe o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015, de modo que igual solução deve ser dada ao presente recurso.

3. Impende registrar que não há notícia de que na ADC 71, em que se discute a constitucionalidade dos art. 85, §§ 3º, 5º e 8º, do CPC/2015, tenha o Supremo Tribunal Federal determinado a suspensão do julgamento dos feitos relativos ao tema relacionado à fixação de honorários advo catícios em desfavor da Fazenda Pública, de modo que não há necessidade de suspensão do presente recurso para aguardar decisão final do STF na referida ação de controle concentrado de constitucionalidade.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.850.456/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANULAÇÃO DAS CDAs. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015.

I- Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por Distribuidora Bronze Eireli à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Santa Catarina, relativa a débitos fiscais inscritos em dívida ativa, objetivando a anulação das CDAs.

II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido para anular as CDAs e extinguir a execução, fixando-se os honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais). No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

Esta Corte deu provimento ao recurso especial.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076).

IV - Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

V - Eis as teses consignadas no referido julgamento, in verbis: "1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

VI - Na hipótese dos autos, sendo aferível o proveito econômico, deve ser fixada a verba de honorários advocatícios de acordo com essa base de cálculo, in casu, em patamar mínimo e
de acordo com a gradação do §3º do art. 85 do CPC/2015
.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.053.485/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Diant
e do exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito, voto pelo seu parcial provimento, apenas para ajustar a fixação dos honorários advocatícios aos parâmetros dos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC, especificamente da seguinte forma: 1) aplicação de 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos; 2) fixação de 8% (oito por cento) sobre a quantia excedente.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/05/2024